Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-37.2017.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido indenizatório – Compra e venda de veículo - Defeito de fabricação revelado em perícia – Sentença de procedência dos pedidos – Obrigação de consertar o bem e pagar indenização de R$ 10.000,00, para cada ré, por danos morais – Laudo pericial bem elaborado – Diversas alegações incapazes de infirmar as conclusões do perito – Defeito de fabricação – Responsabilidade

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido indenizatório – Compra e venda de veículo - Defeito de fabricação revelado em perícia – Sentença de procedência dos pedidos – Obrigação de consertar o bem e pagar indenização de R$ 10.000,00, para cada ré, por danos morais – Laudo pericial bem elaborado – Diversas alegações incapazes de infirmar as conclusões do perito – Defeito de fabricação – Responsabilidade solidária - Parâmetros de incidência dos encargos que não merecem qualquer reforma – Tabela Fipe deve ser utilizada levando em consideração a data do efetivo prejuízo – Dano moral configurado - Redução da indenização para R$ 6.000,00 para cada uma das rés – Honorários advocatícios fixados de forma adequada – Improvimento da apelação da concessionária ré e parcial provimento da apelação da fornecedora.